Tribunal: TJMT
Processo: 1021802-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021802-25.2021.811.0000
RECORRENTE: EDIVALDO DOS SANTOS
RECORRIDA: NÉLIA EMIKO SHINOHARA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por EDIVALDO DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 118511456):
“AGRAVO – DESPEJO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE DESPEJO VOLUNTÁRIO/FORÇADO – INEXISTÊNCIA DA DIVIDA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.
Não demonstrada a inexistência da inadimplência contratual, é de ser mantida a decisão, que na origem, deferiu o pedido de antecipação de tutela de despejo”. (N.U 1021802-25.2021.811.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/02/2022.
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ofensa ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
Assevera que “(...) resta comprovado que a decisão do Juízo a quo, se demonstra frágil e totalmente descabida, merecendo rápida análise do presente Tribunal, pois, do contrário o processo prosseguira, sem direito mínimo de defesa desta parte recorrente”. (...) O cerceamento correu quando após a audiência de conciliação ocorreu em 19/10/2021, sendo o prazo para defesa de 15 dias uteis, que se findaria em 11/11/2021 levando se em conta o ponto facultativo de 28/10/2021 e o feriado de 01 e 02 de novembro conforme portaria anexa (DOC.10) ”. (...) Verifica-se que fora prolatada sentença em 25/10/2021 no id 68674242. e logo após fora revogada na data de 11/11/2021 conforme id 69972941, deixando o Requerido de apresentar defesa, vez que havia nos autos SENTENÇA DE EXTINÇÃO”.
Por fim aduz que é (...) necessário seja a parte agravada ouvida nos autos, antes do prosseguimento do feito, pugnando neste ato para que a liminar seja cassada”.
Recurso tempestivo (id. 121604984).
Contrarrazões (id. 122229481).
Da Justiça Gratuita
Constata-se que o pleito de assistência judiciária gratuita foi deferido na decisão do agravo de instrumento, sem posterior revogação. (id. 113889461).
Desse modo, conforme o entendimento do STJ, uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO COMPROVADO NOS AUTOS.RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDADE NO RECURSO ESPECIAL.DESNECESSIDADE. PERMANÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO DEFERITÓRIA NAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. PRECEDENTE. MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. (...).
2. No presente agravo interno, a recorrente impugna a decisão que afastou a deserção do recurso especial manejado pela parte beneficiária da gratuidade judiciária sob a alegativa de que não houve comprovação nos autos do deferimento de tal benefício, contrariando, inclusive, o que já havia afirmado expressamente por ocasião da interposição do agravo de instrumento.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, "uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50" (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel.Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015).
4. (...).5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC”. (AgInt no AgRg no REsp 1556078/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)” (g.n.).
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...)”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça